Tribunal: TJSP
Processo: 1001805-18.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMODATO C.C. MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR" – Esbulho/Turbação/Ameaça – Comodato verbal de imóvel realizado entre pais (proprietários do imóvel) e filho – Imóvel desocupado pelo réu – Reconvenção - Pleito de indenização pela construção de imóvel – Prescrição – Sentença que extinguiu os pedidos referentes ao comodato e a reintegração de posse –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMODATO C.C. MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR" – Esbulho/Turbação/Ameaça – Comodato verbal de imóvel realizado entre pais (proprietários do imóvel) e filho – Imóvel desocupado pelo réu – Reconvenção - Pleito de indenização pela construção de imóvel – Prescrição – Sentença que extinguiu os pedidos referentes ao comodato e a reintegração de posse – Perda do objeto – Desocupação no curso da ação – Sentença que julgou improcedente a reconvenção - Insurgência recursal da réu – Réu que não se desincumbiu do seu ônus – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.